Tribunal: TCU
Processo: 006.424/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900692025, modalidade Pregão e Uasg 153031 (Objeto: contratação de serviços de vigia para o Campus São Paulo e Hospital Universitário II)

Inteiro teor:
Acórdão 1334/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Progrida - Prestação de Serviços Ltda., a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90069/2025, sob a responsabilidade da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), cujo objeto é a contratação de serviços de vigia para o Campus São Paulo e Hospital Universitário II; Considerando que a representante apontou irregularidade consistente na exigência de instalação de base operacional em distância máxima de 500 metros do Campus São Paulo da Unifesp, prevista no item 4.27 do Termo de Referência, sem justificativa técnica suficiente, com potencial restrição à competitividade e à economicidade do certame; Considerando que, realizada oitiva prévia, a Unifesp sustentou a necessidade da exigência em razão da dispersão física do Campus São Paulo, da necessidade de rápida reposição de postos, do apoio operacional aos trabalhadores terceirizados e da continuidade dos serviços, apresentando estudo deslocamento e demais documentos; Considerando, porém, que a justificativa apresentada pela Unifesp, embora demonstre a existência de necessidades operacionais legítimas, não comprova de forma suficiente que tais necessidades somente possam ser atendidas mediante a instalação de base operacional em raio máximo de 500 metros, sendo possível seu atendimento por critérios funcionais de desempenho, tais como tempo máximo de resposta, prazo de substituição de postos, condições de supervisão e disponibilidade de equipamentos; Considerando que o estudo de deslocamento elaborado pela unidade jurisdicionada considerou apenas deslocamentos a pé, sem avaliar alternativas ordinárias e previsíveis de organização operacional da contratada, como uso de veículo motorizado, motocicleta, equipe de supervisão em rota ou profissional de cobertura previamente alocado em ponto estratégico; Considerando que é irregular a exigência de que o contratado instale escritório administrativo, ou outro tipo de estrutura física, em localidade específica, sem a demonstração de que tal medida seja imprescindível à adequada execução do objeto licitado, em afronta aos arts. 5o, caput, e 9o, inciso I, alíneas "a", "b" e "c", da Lei 14.133/2021; Considerando que, não obstante a procedência da representação, o caso concreto não enseja anulação do certame, haja vista a ampla competitividade verificada, com participação de quase cinquenta licitantes, a redução expressiva do preço ofertado em relação ao valor estimado (13,4% no Grupo 1 e 15,6% no Grupo 2), a ausência de demonstração de dano concreto ou sobrepreço e os custos administrativos decorrentes de eventual repetição da licitação; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 27-28, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) dar ciência à Universidade Federal de São Paulo, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 90069/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) a exigência de instalação de base operacional em distância máxima de 500 metros do Campus São Paulo, prevista no item 4.27 do Termo de Referência do PE 90069/2025, sem estudo técnico e econômico robusto que demonstre sua imprescindibilidade, proporcionalidade e vantajosidade, afronta os arts. 5o, caput, 9o, inciso I, alíneas "a", "b" e "c", e 11, inciso I, da Lei 14.133/2021, bem como a jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 1757/2022-TCU-Plenário , Rel. Min. Bruno Dantas; 2274/2020-TCUPlenário, Rel. Min. Raimundo Carreiro; e 1176/2021-TCU-Plenário, Rel. Min. Sub. Marcos Bemquerer), devendo a Administração, em futuros certames, privilegiar a definição de requisitos funcionais de desempenho, tais como tempo máximo de resposta, prazo de substituição de posto, condições de supervisão, disponibilidade de equipamentos e estrutura mínima de apoio, sem impor, salvo justificativa técnica suficiente, a forma de organização interna da empresa contratada; d) informar a prolação do Acórdão à Universidade Federal de São Paulo e à representante; e e) arquivar os autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 006.424/2026-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Universidade Federal de São Paulo (60.453.032/0001-74). 1.2. Entidade: Universidade Federal de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representante: Progrida - Prestação de Serviços Ltda. (CNPJ: 22.302.842/0001-30). 1.7. Representação legal: Thiago Marcelo Garcia Ragassi, representando Progrida - Prestação de Serviços Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.